Tribunal: TJMT
Processo: 1010725-22.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010725-22.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDETE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 967.901.051-15 (EMBARGANTE), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (EMBARGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – SUPOSTA
OMISSÃO –
OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DE PREJUÍZOS – TEMPO HÁBIL PARA DILIGÊNCIAR P
1010725
ESSOALMENTE – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE
–
APLICAÇÃO ART. 282, § 1º, DO CPC – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – NULIDADE DO JULGAMENTO
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Valdete Siqueira da Silva contra acórdão que manteve o julgamento do recurso de apelação em plenário virtual, apesar de pedido prévio da parte para que a sessão ocorresse de forma presencial ou por videoconferência. Alega-se omissão no acórdão, sob o argumento de violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se houve omissão no acórdão ao manter o julgamento do recurso em ambiente virtual, contrariando o interesse manifestado pela parte em sua realização de forma presencial, e se houve prejuízo ao exercício do direito de defesa e contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para o acolhimento dos embargos de declaração, é necessária a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

O recurso de embargos de declaração não se presta à reanálise ou rediscussão de matéria já decidida, sendo incabível para mero inconformismo da parte.

Inexistência de prejuízo efetivo demonstrado pela embargante com a realização do julgamento em sessão virtual, especialmente por não ter manifestado expressamente sua intenção de proceder à sustentação oral.

Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 282, § 1º), segundo o qual o ato processual não será repetido nem sua falta suprida quando não houver prejuízo à parte.

Jurisprudência do STJ e do
Eg
. TJMT
no sentido de que o pedido de retirada de processo do julgamento virtual deve ser suficientemente fundamentado e demonstrar efetivo prejuízo ao direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir matéria já decidida e não devem ser acolhidos na ausência de demonstração de prejuízo efetivo, mesmo diante de alegação de violação ao direito de defesa em julgamento virtual.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 282, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1994068/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 22/11/2022; TJ-MT, EMBDECCV 10223086420228110000, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 05/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de d
eclaração com efeitos infringentes opostos por
Valdete Siqueira da Silva
, em face de acórdão proferido
pela Turma Julgadora da
Quinta Câmara de Direito Privado
deste Sodalício, alegando
omissão no julgamento do recurso de apelação, que foi realizado em plenário virtual, apesar de ter manifestado tempestivamente o interesse em sua realização em sessão presencial ou por videoconferência.

Argumenta que o julgamento virtual impediu o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme previsto constitucionalmente e no Regimento Interno, pugnando pelo acolhimento dos
aclaratórios
para anular o julgamento e encaminhar o feito para sessão presencial.

Contrarrazões devidamente apresentada
s
(Id.
232147683
).

O recurso é tempestivo
.

É o relatório, no essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.

O recurso de
embargos de declaração
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Na hipótese,
o
embargante
sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, em razão de ter manifestado prévio interesse no julgamento do recurso em sessão presencial. Contudo, os autos foram mantidos na pauta de julgamento da plataforma virtual, o que teria atingido direitos e garantias fundamentais, impedindo-o de exercer seu direito de fala durante a sessão de julgamento.

Destarte, tenho que o pleito de nulidade não merece prosperar, tendo em vista que o Embargante, além de não demonstrar prejuízo real na ausência de julgamento em sessão presencial, não
formulou de forma expressa sua intenção de proceder
a
sustentação oral.

À
rigor do disposto no art. 282, § 1º, do CPC,
o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte
. O referido dispositivo legal contempla o princípio da instrumentalidade das
formas, de modo que os atos processuais atingidos por eventuais falhas formais não deverão ser considerados inválidos ou nulos se a sua finalidade restou efetivamente cumprida.

Nessa linha de
intelecção,

ainda que a parte alegue violação às garantias fundamentais para ensejar a nulidade do julgamento, não demonstra qualquer prejuízo efetivo. Além disso, nota-se o decurso de longo período entre o pedido formulado nos autos (01/07/2024) e o início do julgamento na plataforma virtual (09/07/2024), demonstrando que a parte teve tempo mais que hábil para buscar o agendamento dos despachos com os Desembargadores em data anterior à sessão designada, porém, aguardou o encerramento do julgamento e a publicação do
r.
acórdão para, só então, manifestar sua insurgência.

Sobre a temática, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente de que o pedido de retirada do processo do julgamento virtual deve ser suficientemente fundamentado, senão, vejamos:

“[...]
1
. O entendimento adotado pela Corte estadual encontra ressonância na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que perfilha o posicionamento segundo o qual o valor da causa nos embargos à execução deve corresponder ao valor da dívida exequenda, se a ação
destina-se
a infirmar a execução pela integralidade dos valores cobrados. 2.
É necessário que a justificativa para a retirada do processo do ambiente virtual seja contundente
,
demonstrando a existência de prejuízo, o que não ocorreu no presente caso
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1994068 SP 2021/0315715-8, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/11/2022)
(
g.n
).

No
mesmo sentido, já se manifestou esse
Eg
. Sodalício:

“[...]
Ocorrendo mero erro material no ‘decisum’, este deve ser sanado, de forma a não causar mácula na decisão. Inteligência do art. 1.022, inc. III, do CPC.
A oposição ao
julgamento virtual deve estar acompanhada de argumentação idônea a bem evidenciar efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte
. Nos termos do art. 282, § 1º, do CPC, “o ato não será repetido, nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte”. In
casu
,
a parte requer a anulação

do v. acórdão

sem apontar a ocorrência de qualquer prejuízo efetivamente sofrido
, não havendo o que se falar em nulidade.
[...]
”
(TJ-MT - EMBDECCV:
10223086420228110000, Relator
: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2023)
(
g.n
).

No mais,
o voto exarado por esta C. Turma Julgadora foi enfático ao expor
que o BANCO PAN S.A.
, demandado,
cumpriu seu ônus probatório,
apresentando
documentos que comprovaram a realização do contrato
bancário, conquanto
os documentos da parte autora não
su
stentaram
sua pretensão inicial, acarretando a improcedência da ação de origem, mantida em grau recursal.

Ademais, como se vê
das razões de decidir supra,
não há que se falar em omissão, visto que o v. acórdão analisou todas as provas constantes nos autos
.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante o exposto
, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
conheço dos embargos de declaração
opostos por
Valdete Siqueira Da Silva

e os

REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024